Tribunal: TJMT
Processo: 0037865-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0037865-92.2016
APELANTE: BERNARDO MASTRANGELLI TABACZENSKI
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
TERCEIROS INTERESSADOS: EWERSON DUARTE DA COSTA E OUTRO
Vistos.
Intime-se a parte contrária para manifestar-se acerca do requerimento de ID no 74417987.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR